Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715099-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORACI NERES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CORACI NERES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciada em impor ao DISTRITO FEDERAL obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 10 MG/ML. Em suas razões, a agravante sustenta que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, na medida em que há presença dos requisitos cumulativos conforme a tese firmada, no Tema Repetitivo 106, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera o risco de dano grave e irreparável no caso, pois a demora no início da terapia medicamentosa expõe a saúde da agravante a sérios riscos. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o réu a fornecer o medicamento requerido. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante pelo juízo de origem (ID 123517330, de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a obrigação do ente público em fornecer a agravante, por tempo indeterminado, medicamento, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas que não foi dispensado para a sua condição clínica. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). No caso, a petição inicial é acompanhada de relatório médico, prescrito pelo Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM-DF 12710, que assiste a paciente descreve a imprescindibilidade do tratamento, relata que a autora, 65 anos, é portadora de Neuromielite ópica (NMO) (G36.0), doença auto-imune, crônica e incurável, caracterizada por ataques inflamatórios agudos, severos paroxísticos e imprevisíveis, que são, em sua grande maioria, incapacitantes e podem levar a cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória e morte (ID 123415261, de origem). Apesar de os relatórios médicos não descreverem que a paciente tenha usado previamente o imunossupressor Azatioprina para o tratamento da doença (alternativa de tratamento para a doença também disponível no SUS), os documentos descrevem, de maneira suficiente, a razão do fármaco Rituximab ter sido escolhido como a melhor opção terapêutica na hipótese. O relatório médico de ID 123415261 descreve que a autora apresenta doença polifásica com alta frequência de ataques inflamatórios e, por essa razão, o Rituximab se apresenta como melhor indicação terapêutica, uma vez que possui tempo de ação menor do que outros fármacos indicados para o tratamento da doença. Além disso, depreende-se da prescrição médica que a Neuromielite óptica é considerada uma doença órfã de tratamento no país, visto que não há nenhum tratamento com indicação formal em bula até o presente momento. A propósito, registrem-se trechos do relatório médico que descreve bem o quadro clínico: “(...) apresenta doença polifásica com alta frequência de ataques inflamatórios. Deve-se utilizar drogas com início de ação rápido para prevenção imediata dos eventos inflamatórios que são devastadores. A Azatioprina apresenta tempo de início de ação médio entre 03 a 06 meses. Durante este período podem ocorrer ataques que provocarão dano irreversível. Além disso, é sabido que há uma estimativa de aproximadamente 25% dos pacientes que não terão resposta terapêutica adequada à Azatioprina por deficiência enzimática. A inércia terapêutica e procrastinação no tratamento ideal da NMO provoca incapacidade física severa, sequelas psíquicas irreversíveis, e em casos extremos, a morte. O rituximab apresenta tempo médio de início de ação entre 07 a 14 dias. Há estudos que indicam menor taxa de recorrência de ataques nos pacientes sob uso do Rituximab quando comparado a Azatioprina. Portanto, opta-se pelo Rituximab, por apresentar maior eficácia e rápida ação terapêutica. A Neuromielite óptica é considerada uma doença órfã de tratamento em nosso país, pois não há nenhum tratamento com indicação formal em bula até o presente momento. À despeito disto há prolífica literatura médica especializada e dados provenientes da experiência de vida real, demonstrando eficácia terapêutica do Rituximab na prevenção dos terríveis ataques ocasionados por esta patologia. Por esta razão, desde 2006 Rituximab têm sido prescrito para pessoas com Neuromielite óptica ao redor do mundo, inclusive, no Distrito Federal. Vale ressaltar, que a incapacidade neurológica irreversível, decorre da recorrência de ataques inflamatórios agudos ao Sistema nervoso central. A doença têm comportamento imprevisível e agressivo. A eficácia depende da manutenção das infusões em períodos regulares de 06 meses. O retardo ou descontinuação tratamento, certamente, provocará, prejuízo físico, mental, psíquico, e em alguns casos, até mesmo a morte.” Dessa forma, em análise não exauriente do mérito, foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, assim como a razão do fármaco ter sido escolhido diante de outros tratamentos também fornecidos pelo SUS. Foi demonstrada, de maneira suficiente, em âmbito de cognição sumária, a incapacidade financeira a agravante para arcar com os custos do tratamento requerido, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública de saúde. O medicamento, apesar de não padronizado para o quadro clínico da autora, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o registro n° 101070287. Assim, restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cabe registrar, nada impede que o juízo de origem, após emissão de Nota Técnica do NATJUS, determine a parte autora que apresente relatórios médicos complementares, caso entenda necessário. Todavia, por ora, verifica-se estarem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, para determinar ao réu que forneça à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado para o quadro clínico da Requerente, Rituximabe 500mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator